Tribunal: TJSP
Processo: 2220461-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. Litisconsórcio ativo facultativo. Determinação de redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda, pois o valor da causa, dividido pelo número de litisconsortes, não supera 60 salários mínimos. Pertinência, ante o decidido no IRDR no 0073860-45.8.26.0000, em que se prestigiou o valor dos pedidos individualmente considerados. Recurso não provido, com observação.